Tribunal: TJDFT
Processo: 0743983-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. BRB VIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26 DO CDC. NATUREZA COMPLEXA DA OBRIGAÇÃO CONTRATADA. SEGURO E CAPITALIZAÇÃO. OPÇÃO PELA MODALIDADE PREMIADA, E NÃO RESGATÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR SUPOSTA PROPAGANDA ENGANOSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VERSÃO NÃO CONFIRMADA NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhece-se a legitimidade passiva ad causa do BRB - Banco de Brasília SA, integrante do conglomerado econômico da corretora de seguros com nome semelhante, se constada, na hipótese, a marcante atuação do agente financeiro como intermediador do contrato de seguro de vida e a apresentação ao consumidor contratante como fornecedor aparente do negócio jurídico. Aplicação da Teoria da Aparência. Precedentes judiciais.
2. Há interesse de agir do consumidor no ajuizamento da causa, se verificadas a utilidade e necessidade do provimento pretendido.
3. Diante da complexidade da natureza do contrato de seguro dito resgatável, qual seja, de seguro e de capitalização, é vintenário, nos termos do Código Civil de 1916, o prazo prescricional para a propositura de ação em que se pleiteie o pagamento de quantia a título de resgate do valor pactuado, em razão da sobrevida do segurado. Precedente do STJ.
3. Ausente a prova de que as partes tenham mesmo contratado seguro de vida na modalidade resgatável, e não premiado, como descrito no respectivo instrumento contratual assinado por ambos, ou, ainda, que tenha havido propaganda enganosa da instituição ré, inadmissível a pretensão de resgate dos valores pagos na vigência do contrato entre as partes.
4. QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA, E NÃO PROVIDA.